Tribunal: STF
Processo: HC 218504
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maurício Demetrio Afonso Alves impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Em decisão de 9/8/2022, assinalei a inadmissibilidade deste habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Assim, por não vislumbrar a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial, não conheci deste habeas corpus (eDoc 34).



    Contra referida decisão, a parte impetrante interpôs o presente recurso de agravo interno. 



    Ocorre que, em petição anterior (eDoc 32), a parte impetrante formulou pedido de desentranhamento da manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro juntada nestes autos (eDoc 26), eis que, segundo alega o ora agravante, o Ministério Público fluminense “não possui atribuição para atuar nesse feito, violando a norma cristalina estabelecida na Lei Complementar nº. 75, artigo 49, c/c artigo 37, inciso I, assim como o disposto no Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal (especialmente, o referente ao Título II – Da Procuradoria-Geral da República – artigos 48 ao 53) e ao Princípio Constitucional do Promotor Natural.”. 



    2. Pois bem. Entendo não assistir razão a parte impetrante no referido pleito de desentranhamento.



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da controvérsia em sede de repercussão geral (RE 985.392 RG, ministro Gilmar Mendes), reconheceu a possibilidade de manifestação do ministério público estadual em habeas corpus, com a fixação da seguinte tese:



      “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”. 



    Tal orientação jurisprudencial tem sido observada por eminentes ministros desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, o entendimento adotado pela Primeira turma deste Tribunal no julgamento do HC 174.400 AgR, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de desentranhamento da manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nestes autos, constante do eDoc 26.



    4. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator